Tribunal: TJDFT
Processo: 0702513-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0702513-88.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO BLOCO L DA SQS 408 AGRAVADO: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por CONDOMINIO DO BLOCO L DA SQS 408, ora autora/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo 8a Vara da Fazenda Pública do DF na AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER proposta em face de NOVACAP - COMPANHIA URBANIZADORA NOVA CAPITAL DO BRASIL e Outros, ora réus/agravados, nos seguintes termos (Decisão ID. 182505398 - autos de origem): “(...) Da análise dos autos verifico que os requisitos autorizadores da medida não estão presentes. Vejamos. Os esclarecimentos prestados pelo autor na peça de ID 182353655 indicam que, em razão de confusão na grafia da letra do bloco, a poda não foi realizada e, por isso, não se vislumbra, a princípio, a negativa dos réus em cumprir o encargo que lhes é designado. Neste caso, a elaboração de novo requerimento administrativo pode ser suficiente para realização da poda tempestiva e, portanto, imprescindível a formação do contraditório e a necessidade de dilação probatória a fim de comprovar a negligência, recusa ou omissão dos réus. Assim, em uma análise superficial e perfunctória, típica deste momento processual não se vislumbra a probabilidade do direito do autor. Em face das considerações alinhadas INDEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA. (...)” Irresignada, a parte autora/agravante informa que “as árvores que circundam o Bloco L da SQS 408 não vem sendo podadas há muito tempo (...) o que tem causado entupimentos das calhas do telhado gerando alagamentos, infiltrações e diversos problemas estruturais, não somente ao prédio, mas também à inúmeras unidades (...).” Em razão disso, aduz que foi ajuizada a Ação com pedido liminar, que foi indeferido pelo juízo a quo. Dessa forma, interpõe o presente recurso, com pedido de antecipação de tutela recursal, a fim de que seja concedida a tutela antecipada na origem, para que a parte ré/agravada seja compelida realizar a poda das arvores na região. Preparo no ID. 55195562. É o relatório. DECIDO Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo de Instrumento. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. É o caso dos autos. O art. 35, XV do Regimento Interno da NOVACAP prevê expressamente que “À Divisão de Manutenção de Áreas Verdes, unidade orgânica de supervisão e execução, diretamente subordinada ao Departamento de Parques e Jardins, compete: XV - executar diretamente os trabalhos de poda e de erradicação de árvores;” Nesse contexto, afere-se que é responsabilidade da agravada realizar o serviço solicitado pelo autor/agravante. Ademais, os documentos de ID. 181167525, 181167526, 181167531, 181167532 e 181167534 (autos de origem) comprovam que o agravante realizou diversas notificações extrajudiciais, informando à agravada a necessidade de realização do serviço solicitado, que, ainda sim, manteve-se inerte. Dessa forma, verifica-se a probabilidade do direito alegado. Além disso, o perigo de dano no caso é latente, tendo em vista o risco causado pelo acúmulo de folhas nas calhas do condomínio agravante no atual período de chuvas, que pode gerar um agravamento nos danos já existentes (Item 4 - autos de origem), bem como o surgimento de novos, como aponta o parecer técnico trazido pelo autor nos autos (ID. 181167519). Posto isso, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal, e determino que a parte agravada realize a poda das árvores no “CONDOMÍNIO DO BLOCO L DA SQS 408”, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa a ser fixada por esta Relatoria. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 26 de janeiro de 2024 16:34:59. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora